Tribunal: TJSP
Processo: 2102573-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO – Agravo – Alegação de ilegitimidade passiva das agravantes – Hipótese em que eventual discussão a respeito de tal questão deverá ser, antes, analisada pelo juízo a quo, a teor dos arts. 338 e 339, do Código de Processo Civil – Apreciação que implicaria supressão de instância – Recurso desprovido, na parte conhecida.

CONTRATO – Compra e venda de imóvel – Rescisão – Decisão

Ementa:
RECURSO – Agravo – Alegação de ilegitimidade passiva das agravantes – Hipótese em que eventual discussão a respeito de tal questão deverá ser, antes, analisada pelo juízo a quo, a teor dos arts. 338 e 339, do Código de Processo Civil – Apreciação que implicaria supressão de instância – Recurso desprovido, na parte conhecida.

CONTRATO – Compra e venda de imóvel – Rescisão – Decisão que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do preço, bem como determinou às rés que se abstenham de incluir os nomes dos autores em cadastros de proteção ao crédito – Inconformismo da requerida – Descabimento – Hipótese em que restou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores à antecipação da tutela nos moldes pleiteados pelos autores – Intenção dos promitentes compradores no sentido de rescindir o contrato que torna injustificável a manutenção da exigibilidade das parcelas vincendas – Súmulas 1 e 3, do TJSP, e 543, do STJ – Risco de dano irreparável aos autores em razão de eventual inscrição de seus nomes do rol dos maus pagadores – Medida que, ademais, se mostra reversível – Valor da multa arbitrada que se mostra adequado à hipótese – Decisão mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida.